Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-02.2024.8.11.0009
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001897-02.2024.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 273.242.061-15 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 273.242.061-15 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA RENAME. COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. INCLUSÃO DAS CONTAS DO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade solidária dos entes federados no que concerne ao fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do Tema 793 de Repercussão Geral do STF.

2. Embor
a a responsabilidade seja solidária, é possível o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação de acordo com a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS, conforme orientação do Enunciado no 8 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

3. No caso dos medicamentos padronizados na RENAME como componente básico da assistência farmacêutica (levotiroxina 25mcg, hidroclorotiazida 25mg, enalapril 20mg, metoprolol 50mg, sinvastatina 20mg, amitriptilina 25mg e clonazepam 2mg), a competência primária para seu fornecimento é do Município, nos termos da Portaria no 1.555/2013 do Ministério da Saúde.

4. O direcionamento prioritário da obrigação ao Município, responsável administrativo pela dispensação desses medicamentos, não afasta a responsabilidade solidária do Estado, que permanece como garantidor subsidiário do direito à saúde do cidadão.

5. Na hipótese de descumprimento e necessidade de bloqueio judicial de valores, este deve recair prioritariamente sobre as contas da Secretaria Municipal de Saúde, sem prejuízo de, em caso de insuficiência, incidir sobre as contas do Estado já indicadas na sentença.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença com a seguinte parte dispositiva:

“(...)Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para;

a) CONDENAR, solidariamente, o Estado do Mato Grosso e o MUNICÍPIO DE COLÍDER em proporcionar ao Requerente os medicamentos levotiroxina 25mcg - hidroclorotiazida 25mg – enalapril 20mg - metoprolol 50mg - sinvastatiana 20mg - amitriptilina 25mg - clonazepam2mg, enquanto perdurar o tratamento;

b) Em caso de descumprimento da decisão judicial, defiro, desde já, o pedido formulado pela parte Requerida Estado do Mato Grosso no sentido de que deve ser utilizada o bloqueio judicial em consulta pelo CNPJ no. 03.507.415/0002-25 no sistema SISBAJUD, para que o bloqueio incida sobre a conta bancária da SES Secretaria de Estado de Saúde (Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente 56.124-X), não atingindo a conta de outras Secretarias (Segurança Pública, Educação, etc.) tampouco contas de convênios federais e outras finalidades;”

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001897-02.2024.8.11.0009, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder ao fornecimento dos medicamentos levotiroxina 25mcg, hidroclorotiazida 25mg, enalapril 20mg, metoprolol 50mg, sinvastatiana 20mg, amitriptilina 25mg e clonazepam 2mg ao autor DANIEL PEREIRA DE ARAUJO, paciente diagnosticado com hipertensão essencial, diabetes mellitus não-insulino-dependente, insuficiência cardíaca, hipotireoidismo e distúrbio não especificado.

Na sentença recorrida, foi determinado que, em caso de descumprimento da decisão judicial, o bloqueio de valores seria realizado exclusivamente nas contas do Estado de Mato Grosso, por meio do sistema SISBAJUD, para que o bloqueio incida sobre a conta bancária da SES - Secretaria de Estado de Saúde (Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente 56.124-X).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que os medicamentos padronizados na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) como componente básico são de responsabilidade exclusiva do Município. Alega que, de acordo com a Portaria no 1.555/2013 do Ministério da Saúde, a dispensação desses medicamentos está inserida no âmbito da atenção básica, sendo de competência municipal.

Argumenta ainda que, em caso de descumprimento, o bloqueio judicial deveria recair sobre as contas da Secretaria Municipal de Saúde e não exclusivamente sobre as contas do Estado. Sustenta também questões relativas ao Tema 1.234 do STF sobre medicamentos não padronizados e a competência da Justiça Federal.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a incompetência do juízo ou, subsidiariamente, para direcionar o cumprimento da obrigação exclusivamente ao Município de Colíder quanto aos medicamentos padronizados na RENAME e, em caso de bloqueio, que este recaia sobre as contas da Secretaria Municipal de Saúde.

O i. representante do Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso – id.

272981880 -.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a definir se o Município de Colíder deve ser prioritariamente responsabilizado pela obrigação de fornecer os medicamentos padronizados na RENAME como componente básico e se eventuais bloqueios judiciais também devem recair sobre as contas da Secretaria Municipal de Saúde, em caso de descumprimento da decisão.

Quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual com base no Tema 1.234 do STF, observo que tal questão não se aplica ao caso concreto, uma vez que parte dos medicamentos objeto da condenação (levotiroxina 25mcg, hidroclorotiazida 25mg, enalapril 20mg, metoprolol 50mg, sinvastatina 20mg, amitriptilina 25mg e clonazepam 2mg) são padronizados no SUS, constando expressamente na RENAME. Além disso, a sentença julgou improcedente o pedido quanto aos medicamentos não padronizados, justamente por falta de comprovação técnica e de prova de imprescindibilidade.

No mérito, é cediço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde:

"TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Contudo, o próprio STF, ao fixar a tese de repercussão geral acima transcrita, reconheceu que, embora a responsabilidade seja solidária, é possível e recomendável que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido, o Enunciado no 8 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que
"nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores".

No caso em exame, os medicamentos levotiroxina 25mcg, hidroclorotiazida 25mg, enalapril 20mg, metoprolol 50mg, sinvastatina 20mg, amitriptilina 25mg e clonazepam 2mg são, de fato, medicamentos padronizados na RENAME como componente básico da assistência farmacêutica, conforme se verifica da documentação juntada aos autos.

De acordo com a Portaria no 1.555/2013 do Ministério da Saúde, que
"Dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)",
a responsabilidade pela aquisição e dispensação dos medicamentos do componente básico é prioritariamente do Município.

Não se desconhece que o direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado (em sentido amplo) o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No entanto, o SUS foi organizado com base em princípios e diretrizes que incluem a descentralização e a hierarquização dos serviços, conforme disposto no artigo 198, I, da Constituição Federal e no artigo 7o, IX, da Lei no 8.080/90.

Essa descentralização implica na repartição administrativa de competências entre os entes federados, cabendo aos Municípios, primordialmente, a execução direta das ações e serviços de saúde, especialmente no âmbito da atenção básica, em que se insere o fornecimento dos medicamentos objeto desta demanda.

Assim, em que pese a responsabilidade solidária, que não se afasta, é possível e recomendável o direcionamento prioritário da execução da obrigação ao ente que, administrativamente, possui a competência primária para o seu cumprimento, no caso, o Município de Colíder.

Tal direcionamento não significa a exclusão da responsabilidade do Estado de Mato Grosso, que permanece como garantidor subsidiário do direito fundamental à saúde, podendo vir a ser chamado para cumprir a obrigação caso o Município não o faça. Trata-se apenas de organizar a execução da decisão judicial de modo a respeitar as regras do SUS e a competência administrativa de cada ente, evitando-se a sobreposição desnecessária de esforços.

No mesmo sentido, caso seja necessária a realização de bloqueio judicial para garantir o cumprimento da decisão, tal bloqueio deve incidir prioritariamente sobre as contas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Colíder, sem prejuízo de, em caso de insuficiência, recair também sobre as contas da Secretaria Estadual de Saúde já indicadas na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para direcionar prioritariamente ao Município de Colíder o cumprimento da obrigação de fornecer os medicamentos padronizados na RENAME como componente básico e para incluir as contas da Secretaria Municipal de Saúde entre aquelas passíveis de bloqueio em caso de descumprimento, mantendo-se, no entanto, a responsabilidade solidária dos entes federados.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025